Tribunal: TJSP
Processo: 0000955-55.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade não questionadas – Insurgências ministerial e defensiva – Pena corretamente fixada – Aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau intermediário – Regime aberto que se ajusta ao início do cumprimento – Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33 § 3° do Código Penal – Penas alternativas que se mostram

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade não questionadas – Insurgências ministerial e defensiva – Pena corretamente fixada – Aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau intermediário – Regime aberto que se ajusta ao início do cumprimento – Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33 § 3° do Código Penal – Penas alternativas que se mostram eficazes para a ressocialização do condenado – Recurso ministerial desprovido, acolhendo-se, em parte, o apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000955-55.2017.8.26.0545, da Comarca de Piracaia, em que é apelante/apelado
PEDRO GABRIEL SIQUEIRA DE FREITAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, por
maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial, e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de substituir a pena privativa de
liberdade pelas alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções, bem como fixar a
regência aberta para o eventual desconto da reclusiva, vencido o D. relator sorteado, que
DAVA PROVIMENTO ao apelo ministerial e NEGAVA PROVIMENTO ao recurso
defensivo; mantém-se, no mais, a r. sentença., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO GORDO,
vencedor, MOREIRA DA SILVA (Presidente), vencido, MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15131
Apelação no 0000955-55.2017.8.26.0545
Tráfico ilícito de entorpecentes
Autoria e
materialidade não questionadas Insurgências
ministerial e defensiva
Pena corretamente
fixada Aplicação do redutor do § 4o do art. 33
da lei de regência em grau intermediário

Regime aberto que se ajusta ao início do
cumprimento Compatibilidade, ademais, com
os termos do art. 33 § 3° do Código Penal
Penas alternativas que se mostram eficazes para
a ressocialização do condenado
Recurso
ministerial desprovido, acolhendo-se, em parte, o
apelo defensivo.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 314/317) que
julgou procedente a ação penal para condenar Pedro Gabriel Siqueira de Freitas
como incurso no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no piso legal.
Inconformadas, as partes apelam.
O Ministério Público almeja, em síntese, o aumento da pena-base, em
virtude da natureza e da quantidade de drogas, bem como o afastamento do redutor
previsto na lei de regência, ou sua incidência em seu patamar mínimo (fls. 320/328).
Pedro Gabriel, a seu turno, pugna pela aplicação do privilégio em seu grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máximo e a fixação do regime aberto (fls. 385/390).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 351/356 e 366/369), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 421/425).
É o relatório.
Pedro Gabriel foi condenado porque, nas condições de tempo e lugar
previstas na incoativa, guardava e tinha em depósito, para entrega ao consumo de
terceiros, 50 (cinquenta) porções de cocaína, com peso líquido de 38,3g (trinta e oito
gramas e três centigramas) e 68 (sessenta e oito) pedras de crack, com peso líquido de
46,7g (quarenta e seis gramas e sete centigramas) cf. laudos de fls. 146/148 e
149/150 , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Feito o introito, cinge-se o enfrentamento àquilo que posto em foco recursal.
Dito isto, com todas as vênias ao d. relator sorteado, pelo meu voto, apenas
o apelo defensivo merece acolhimento.
Da dosimetria penal.
Na primeira etapa, descabe a crítica levada a efeito pelo Parquet.
A basal foi estabelecida no mínimo legal, porque amplamente favoráveis as
circunstâncias judiciais, diante da primariedade ostentada pelo réu e seus bons
antecedentes, como em razão do aspecto ordinário da falta.
De fato, apesar da potencialidade do narcótico apreendido 50 (cinquenta)
porções de cocaína, com peso líquido de 38,3g (trinta e oito gramas e três centigramas)
e 68 (sessenta e oito) pedras de crack, com peso líquido de 46,7g (quarenta e seis
gramas e sete centigramas), cf. laudos de fls. 146/148 e 149/150 , pelos nortes deste
juízo, não se revelou em quantidade vultosa ou extraordinária, a justificar implemento
nessa fase, como dispõem os artigos 42 e 43 da Lei de Drogas. E isso vem orientado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo costumeiramente havido em hipóteses tais, de varejo específico.
Assim, a pena-base foi corretamente arbitrada em 05 (cinco) anos de
reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
A seguir, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, não
houve reflexos no apenamento, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ.
Na derradeira etapa, por se tratar de réu primário, sem antecedentes
desabonadores, e ausente demonstração de que se dedique a atividades criminosas,
tampouco integre organização dessa natureza, seria mesmo hipótese de se aplicar, tal
como feito na origem, o redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, na
fração de 1/2 (metade); quantum justificado pela quantidade e potencialidade da droga
constrita, repousando a pena, em definitivo, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal.
E, no aspecto, o raciocínio é irrecusável: o balizador para a atribuição ou
não da benesse está na inserção no profano; sua incidência se faz em razão inversamente
proporcional àquela, chegando até a inibi-la, caso constatado o vínculo de permanência
com a atividade proscrita.
Se assim o é, e conclui-se que o seja, quanto maior a guarda de narcóticos, a
par de outras distinções, mais lógico se conceba uma ação mais organizada, arraigada, e
bem delineada entre os que dela tomam parte, a ponto de se mitigar a incidência da
minorante como acima apontado.
Para tanto, repise-se: a expressão do narcótico ainda não exorbitante para os
padrões de traficantes de alguma representatividade, como o já considerado, condizem
com prêmio legal ora ajustado.
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada
em 15/02/2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restritivas de direitos” contida no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, e presentes os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena
privativa de liberdade pelas alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da condenação, e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no regime aberto,
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Acrescenta-se, ainda, que as fases dosimétricas hão de guardar lógica entre
si; ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios numa e
noutra ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Bem assim, sopesada a pena inicial estabelecida no mínimo, conferido o
redutor distintivo do tráfico eventual, bem como operada a substituição da privativa de
liberdade nos moldes do artigo 44, do código de rito, não se poderia, ao final, impor-lhe
regime outro para a hipótese de revogação da benesse, notadamente quando as
condições subjetivas não o permitem.
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto na Súmula no 718 do
Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de
regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Assim, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial,
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de substituir a pena
privativa de liberdade pelas alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da condenação, e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções, bem
como fixar a regência aberta para o eventual desconto da reclusiva; mantém-se, no mais,
a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO GORDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.042
Apelação Criminal no 0000955-55.2017.8.26.0545
Comarca: Piracaia
Apelante/Apelado: PEDRO GABRIEL SIQUEIRA DE FREITAS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelações
criminais
–
Tráfico
de
substâncias
entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão
ministerial de aumento das penas-base e afastamento
da causa de redução prevista no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei de Drogas, ou, caso seja aplicada, que a
redução seja na fração mínima – Recurso defensivo
visando à concessão do privilégio na fração máxima e
o estabelecimento do regime aberto - Admissibilidade
do recurso ministerial e inadmissibilidade do apelo
defensivo – Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na
elucidação dos fatos – Expressiva quantidade de
cocaína e crack apreendida, dividida em diversas
porções individuais, prontas para entrega ao consumo
– Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório – Penas-base fixadas
acima dos mínimos, diante da quantidade e natureza
das drogas – Confissão – Redução das penas ao
mínimo – Inaplicabilidade da causa de diminuição de
penas, diante da evidente dedicação do acusado às
atividades criminosas – Regime prisional – Mantido o
inicial fechado, mercê da gravidade da conduta no
caso
concreto - Inviável a aplicação de penas
restritivas
de
direitos,
por
não
se
mostrarem
suficientes nem socialmente recomendáveis, ante a
gravidade concreta da conduta do agente, decorrente
da
expressiva
quantidade
de
cocaína
e
crack
apreendida, que revela a sua danosidade social.
Recurso ministerial provido e defensivo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Pedro Gabriel Siqueira de Freitas, por infração ao artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos
e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público pleiteia o aumento da pena-base,
em razão da natureza e da quantidade de drogas, além do afastamento da
causa de diminuição de penas prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, ou a incidência na fração mínima de 1/6 (um sexto).
O acusado, por sua vez, pugna pela concessão do
privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, na fração
máxima, e a aplicação do regime inicial aberto.
Regularmente processados os recursos, opina a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos.
É o relatório.
2. O recurso ministerial comporta provimento,
enquanto o defensivo merece improvimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que Pedro Gabriel foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processado e condenado porque, no dia 19 de setembro de 2017, por volta das
14h00, na Rua Hermano Maia da Silva, no 8, Recanto dos Maias, Nosso Teto,
guardava e tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 50
(cinquenta) porções de cocaína com peso líquido de 38,3g (trinta e oito
gramas e três centigramas) e 68 (sessenta e oito) pedras de crack, com peso
líquido de 46,7g (quarenta e seis gramas e sete centigramas), sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
civis,
após
investigações, identificaram que o acusado realizava tráfico de entorpecentes e
guardava as drogas no local dos fatos. Assim, requereram a expedição de
mandado de busca e apreensão, o que foi deferido pelo D. Juízo.
Os policiais civis, em cumprimento à referida ordem
judicial, dirigiram-se até o local e, ao visualizarem o denunciado chegando na
residência, abordaram-no.
Em seguida, ao entrarem na casa e realizarem a
busca, localizaram, no banheiro, dentro de uma meia, as drogas acima
aludidas, todas embaladas individualmente e prontas para venda.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 30/37) e de exibição e apreensão (fls. 46/47), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 48/49) e de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
químico-toxicológico (fls. 146/150), que apresentaram resultados positivos
para cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia quanto em Juízo, Pedro Gabriel
confessou a prática do delito. Narrou que ficou desempregado e, em razão de
dificuldades financeiras, pôs-se a se dedicar à mercancia ilícita. Não conhecia
os policiais que o detiveram e nada tem contra eles. Nunca havia sido
processado (fl. 37 e mídia audiovisual).
Essa reiterada confissão do apelante merece inteira
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância nos
demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente sob o pálio
do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Cumpre considerar, nesse ponto, que os policiais civis
Luciano Mendes dos Santos e Pedro Henrique M. Kawakami relataram, de
forma uníssona, coerente e convincente, que após receberem “denúncias” de
que o acusado traficava entorpecente no imóvel em que residia, solicitaram a
expedição de mandado de busca domiciliar. No endereço do réu, encontraram
a casa fechada, mas, pouco depois, ele entrou na residência e, ao ser
abordado e inquirido, admitiu a prática do tráfico e indicou que as drogas
estavam escondidas na pia do banheiro. Lá encontraram os entorpecentes
descritos na denúncia (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem
inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para incriminar o
acusado, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de
modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há
prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de
prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo sentido
RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330, 609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454,
95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale
anotar,
ademais,
que
as
substâncias
entorpecentes que o acusado guardava e tinha em depósito, pela diversidade,
expressiva quantidade e forma de acondicionamento (50 porções de cocaína,
com peso líquido de 38,3 gramas e 68 de crack, com peso líquido de 46,7
gramas), denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao
consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a cocaína poderia
permitir a confecção de 186 porções menores, e o crack outras 376 (confira-
se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7 invólucros contendo
cocaína, com o peso de 1,44g.4; e 104 'pedras' de crack, com o peso de 12,9
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
g.5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
expressiva quantidade de substâncias entorpecentes em poder do agente,
além da circunstância de estarem separadas em unidades diferentes ou
divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se destinam ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.6
Não bastasse isso, nunca é demais recordar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que aconteça a
operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando que seja
detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas se destinavam
ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o entendimento
desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da lavra do
Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não se exige
qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo,
tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se
exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol.
5 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
97, página 512).”7
Portanto, e registrando-se que certamente por tais
razões a combativa Defesa sequer enveredou para o pleito absolutório, o
elenco probatório permite concluir que o acusado guardava e tinha em
depósito as substâncias entorpecentes, para, de qualquer modo, fornecê-las a
terceiros, mormente em se considerando as diversas “denúncias anônimas”
recebidas pelos policiais civis, indicando que ele praticava o comércio ilícito de
entorpecentes, como também ter ele confessado na delegacia e em Juízo a
prática da narcotraficância, observando-se que a quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos, bem como a forma de acondicionamento, de resto,
chamam a atenção para a segura ideia de destinação à traficância.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelo réu, da norma de
proibição insculpida no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que
era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo
252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As penas e o regime prisional comportam reparos.
Na primeira fase de fixação das reprimendas, razão
assiste ao Ministério Público no sentido de aumentar as penas-básicas em face
da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas
(cocaína e crack), conforme as diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas. Assim,
as penas ficam estabelecidas em 1/6 (um sexto) acima dos patamares
mínimos.
Na fase seguinte, presente a atenuante da confissão,
as reprimendas são reduzidas, de sorte que devem retornar aos mínimos
legais. Note-se aqui, que o provimento ao recurso
acusatório, nesse ponto, não teve reflexo na sanção, diante da presença da
atenuante da confissão.
Na derradeira etapa, como também requerido pela
acusação, a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33
da Lei no 11.343/06 deve ser afastada, seja porque ficou claro, pelas provas
angariadas aos autos, que o acusado efetivamente dedicava-se à prática da
mercancia ilícita de entorpecentes; seja em razão da não comprovação, indene
de dúvidas, do exercício de atividade lícita; seja porque havia “denúncias
anônimas” comunicadas aos policiais, no sentido de que o acusado exercia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
traficância; seja porque tais delações restaram confirmadas pelos agentes
públicos após investigação, obtenção junto à Justiça de mandado de busca e
apreensão e realização da correspondente diligência na casa do acionado; seja
em razão da quantidade de entorpecentes apreendida, tudo a denotar que não
se tratava de mero iniciante na atividade ilícita.
Todas essas circunstâncias negativas são indicativas
de que a pessoa já estava bem enfronhada na criminalidade, em especial no
segmento da narcotraficância, denotando que ela realizava tal atividade ilícita
com habitualidade e fazia dela seu meio de vida, tanto que, como visto
alhures, não demonstrou o exercício de atividade lícita, levando à conclusão de
que ele era realmente dedicado às atividades criminosas, não sendo, pois,
merecedor do benefício.
Como corolário, as reprimendas ficam reestimadas
definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão unitária mínima.
Quanto ao regime prisional, há que se ressaltar que o
acusado vê-se condenado por crime sabidamente classificado, no sistema
jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do
artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a
partir da Constituição Federal (art. 5o, XLIII ) e regrado pelo artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
Não bastasse isso, a gravidade concreta de sua
conduta, decorrente da natureza altamente nociva à saúde humana e
expressiva quantidade de substância entorpecente, revela elevada danosidade
social, a reclamar, portanto, a fixação do regime inicial fechado, constituindo-
se, a lado do quantum punitivo, como óbice à substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam suficientes,
nem socialmente recomendáveis (art. 44, III e § 3o, CP).
Por fim, o tempo de prisão provisória, por si só, não
constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue ao réu
situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em face de
agente dotado de vistosa periculosidade, inclusive caracterizada pela
expressiva quantidade de substância entorpecente dotada de elevada
nocividade à saúde humana, como assinalado alhures, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o
que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os
ditames da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo
ministerial para: (i) elevar as penas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima; e (ii) alterar o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o semiaberto. Outrossim, nega-se provimento ao apelo defensivo.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-
se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator sorteado, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO COUTINHO GORDO
1233DD9F
6
16
Declarações de
Votos
RONALDO SERGIO MOREIRA DA SILVA
12388B2A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000955-55.2017.8.26.0545 e o código de confirmação da tabela acima.